Tribunal: TJSP
Processo: 1112248-19.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1112248-19.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA, é embargada ANDREIA
SIMONE DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS, GIFFONI FERREIRA,
REZENDE SILVEIRA E HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1112248-19.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Voto no 37454
Embargos de Declaração no 1112248-19.2019.8.26.0100/50000
Embargante: Casa de Saúde Santa Marcelina
Embargada: Andreia Simone dos Santos
Vara de Origem: 40a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital
Embargos de declaração. Alegação de erro material. Vício
sanado. Embargos acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pela ré, que sustenta a existência de erro material no acordão que
reconheceu a parcial procedência de seu recurso, entretanto, seria o caso
de procedência total, eis que todos os pedidos realizados foram acolhidos.
Instada a se manifestar, a autora quedou-se
inerte.
É o relatório.
Os presentes embargos de declaração merecem
acolhimento.
O objeto do recurso de apelação interposto em
face da r. sentença pela ora embargante era o afastamento da condenação
por dano moral, o que foi concedido no acórdão, com total provimento do
recurso.
Todavia, por um equívoco constou a parcial
procedência do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1112248-19.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
Assim, verificada a existência de erro material no
acordão, passa a constar a procedência integral do recurso da embargante.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de
declaração.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator